Tribunal: CARF
Processo: 13211.000070/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13211.000070/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.372 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
JOELIO ALBERTO DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA RETENÇÃO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Do
imposto apurado somente poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o
pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo efetivamente comprovado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13211.000070/2007-17
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13211.000070/2007-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 54 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 22 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento emitida contra o contribuinte acima identificado,
para cobrança de Imposto de Renda Pessoa Física, no ano-calendário 2002, exercício
2003, no valor principal de R$ 10.208,00, que acrescido de multa e juros, resultou no
montante de R$ 24.345,05 às fls. 22/27.
A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2003, ano-calendário 2002, tendo sido apurada dedução indevida de imposto
de renda retido na fonte, alterando-se o IRRF de R$ 42.489,00 para R$ 32.281,00.
Em 22/05/2007, o contribuinte impugnou o lançamento, juntando os documentos às fls.
01/21, alegando em síntese:
- segundo a auditoria fiscal foi efetuada pelo impugnante a dedução indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 10.208,00, cujo
enquadramento legal seria o art. 12, inciso V, da Lei n e 9.250/95.
- com efeito, o impugnante em sua declaração de renda pessoa física inseriu no
campo "RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS PELO TITULAR", duas fontes pagadoras: PARÁ MINISTÉRIO
PÚBLICO, no valor de R$ 144.401,90 e IRRF de R$ 32.281,00 e PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, no valor de R$ 40.208,00 e
IRRF de R$ 10.208,00.
- assim, o impugnante prestou dois serviços ao Município de Conceição do
Araguaia no ano de 2002, sendo o primeiro de negociação junto à Previdência
Social de débitos referentes ao não recolhimento do INSS dos servidores e o
segundo de um Mandado de Segurança, (docs. anexos).
- pelo primeiro serviço recebeu a importância de R$ 13.208,00, sendo
descontado o imposto de renda na fonte no valor de R$ 3.208,00 e pelo segundo
serviço recebeu a importância de R$ 27.000,00, sendo descontado o imposto de
renda na fonte no valor de R$ 7.000,00.
- desse modo, quando da declaração do imposto de renda no exercício de 2003,
ano calendário de 2002, não restava outra alternativa ao impugnante a não ser o
de declarar o recebimento de R$ 40.208,00 (quarenta mil e duzentos e oito reais)
e a retenção do imposto na fonte de R$ 10.208,00 (dez mil e duzentos e oito
reais), nos termos do art. 12, V da Lei no 9 9.250.
- caso não fosse efetuada a declaração desses rendimentos, o impugnante seria
autuado pela Receita Federal por omissão de receita, então, tendo sido feita a
declaração pelo Impugnante de suas receitas auferidas no ano de 2002, não
entende, data vênia, qual a ilegalidade desse procedimento, uma vez que como se
comprova com os documentos em anexo, não houve nenhuma simulação ou
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13211.000070/2007-17

declaração falsa, mesmo porque, como se pode ver o Mandado de Segurança
teve inicio no ano de 2002 e só tendo sido concluído no ano de 2007.
- diante do exposto, espera que Vossa Excelência determine o cancelamento do
auto de infração, por ser uma medida de inteira justiça.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Poderá ser deduzido do imposto apurado, o valor do imposto retido na
fonte, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo,
quando confirmada a retenção do imposto em DIRF ou quando existir
comprovante dos rendimentos e da retenção pela fonte pagadora em nome
do sujeito passivo.
REAJUSTAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
FALTA
DE
RETENÇÃO DO IMPOSTO.
Somente quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou
entregue, será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recairá o tributo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/08/2013 (e-fl. 53), o sujeito
passivo interpôs, em 02/09/2013 (e-fl. 86), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a responsável pelo
informe de rendimentos e pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte e que os
rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão devidamente
comprovados nos autos. Cita jurisprudência e requer diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no
valor de R$10.208,00.
As questões preliminares e meritórias fundem-se na peça recursal e, dessa forma,
serão todas apreciadas em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13211.000070/2007-17

omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir, ora grifado:
...
II- Da retenção do imposto de renda e da obrigação tributária
Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com a lei, o interessado estava obrigado
a informar, independente da existência ou não da retenção de imposto, todos os seus
rendimentos obtidos no ano-calendário em questão, por meio de declaração de
rendimentos (art. 13, § único, “a”, da Lei 8.383/91 e art. 7o da Lei 9.250/95).
Na declaração de ajuste anual, o sujeito passivo apura o imposto devido, que tem por
base todos os rendimentos auferidos no ano-calendário, ou seja, a tributação da renda
das pessoas físicas é feita essencialmente em bases anuais, podendo o contribuinte se
compensar das retenções sofridas no curso do ano-calendário. Contudo, a tributação
mensal (retenção do imposto pela fonte pagadora), não exclui a anual.
Isso por que os valores pagos pelo contribuinte durante o ano, inclusive mediante
retenção na fonte, são meras antecipações do imposto calculado na declaração, que
reduzem o imposto de renda devido apurado na declaração de ajuste anual, devendo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13211.000070/2007-17

eventual diferença entre os valores pagos antecipadamente e o valor devido apurado na
declaração, ser recolhida aos cofres da União, no prazo fixado em lei.
Destarte, a própria sistemática do regime de fonte e de declaração de ajuste anual
confere ao Fisco Federal o poder de exigir do contribuinte o imposto devido sobre
rendimentos tributáveis, mesmo que não retido anteriormente. Há, com isso, mero
deslocamento temporal do gravame a ser suportado pelo contribuinte, que deixa de ser o
momento da percepção dos rendimentos e passa a ser o do vencimento do imposto
devido na declaração.
No presente lançamento, relativamente à glosa de compensação de imposto retido, foi
considerada inexistente a retenção de imposto na fonte sobre os rendimentos recebidos
da Prefeitura de Conceição do Araguaia, mas o contribuinte alega que, conforme
contratado entre as partes, recebeu rendimentos de R$ 13.208,00 e R$ 27.000,00, sendo
descontado o imposto de renda na fonte, no valor de R$ 3.208,00 e R$ 7.000,00,
respectivamente, não entendendo a ilegalidade do procedimento, uma vez que com os
documentos, às fls. 19/21, comprova que não houve simulação ou declaração falsa.
Ocorre que nos autos não está comprovada a efetiva retenção do imposto, uma vez
que do montante de R$ 10.208,00, o interessado apresentou apenas um contrato
particular de prestação de serviço, que teria sido firmado com a Prefeitura de Conceição
do Araguaia, às fls. 20/21, e um recibo assinado pelo próprio contribuinte, onde afirma
ter recebido o valor líquido contratado de R$ 20.000,00. A prova de que sofreu a
retenção, deveria ser efetuada, por exemplo, mediante ordem bancária emitida pela
Prefeitura, extratos bancários do contribuinte, confirmando o recebimento do valor
líquido de imposto de renda ou cópia de cheque. Em relação ao valor de R$ 3.208,00, o
contribuinte não apresentou documentos comprobatórios a serem analisados.
Ainda em relação ao contrato de prestação de serviço apresentado, às fls. 20/21, a
cláusula segunda estipula o pagamento de honorários No valor de R$ 27.000,00,
deduzido do imposto de renda, resultando no valor líquido de R$ 20.000,00. Nessa
hipótese, poderia ser efetuado o reajustamento da base de cálculo do imposto de renda,
nos termos que se encontra disciplinado pelo art. 725 do RIR/99:
"Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981,
de 1995, art. 63, § 2o)." (grifou-se)
A matéria foi ainda tratada pelo Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de
2002, o qual dispôs sobre a responsabilidade tributária no que tange ao imposto de
renda retido na fonte nas diversas hipóteses ali enumeradas. Relevantes à questão que
ora se examina, são os parágrafos abaixo reproduzidos que tratam da responsabilidade
tributária na hipótese de não-retenção do imposto pela fonte pagadora, quando esta
infração for verificada após o prazo regulamentar de apresentação da declaração de
ajuste pelo contribuinte:
"Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge
tão-somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data
prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
ao se atribuir à fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não
retido, é importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de
retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13211.000070/2007-17

que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o
imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o
dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722
do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no. 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto,
reajustando a base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a
seguir transcrito.(gn)
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue,
será considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem
os arts. 677 e 703, parágrafo único (Lei no. 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no.
8.981, de 1995, art. 63, § 2o).'
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
for constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência
passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta
os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto." (destacou-se).
A leitura dos parágrafos deste Parecer Normativo explica de maneira bem clara a
questão. Antes de tudo é necessário que se fixe o momento em que foi verificada a falta
de retenção do imposto: se antes ou após os prazos fixados para apresentação da
declaração de ajuste do contribuinte.
Se o Fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual,
que a fonte pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto
deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nessa hipótese, o rendimento pago ao
contribuinte será considerado líquido, devendo ser efetuado o reajustamento da base de
cálculo, assumindo a fonte pagadora o ônus do imposto.
Por outro lado, se somente após o prazo da apresentação da declaração de ajuste for
constatada pelo Fisco a não retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser
o próprio contribuinte, beneficiário do rendimento. Isto se dá, porque a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte
na declaração de ajuste anual.
No caso em tela, a ação fiscal foi iniciada após o prazo de entrega da DIRPF exercício
2003, não havendo que se exigir da fonte pagadora o imposto de renda que deveria ter
sido por ela retido, nem deverá ser considerado líquido o valor recebido pela pessoa
física, beneficiária dos rendimentos, não havendo fundamentação legal que embase o
reajustamento da base de cálculo do imposto de renda.
Por fim, ainda que o contribuinte não tenha sofrido retenção do Imposto de Renda, isso
não exclui a sua natureza tributável, nem exonera o beneficiário do rendimento da
obrigação de incluí-lo, para tributação, na Declaração de Ajuste Anual, porquanto o
contribuinte do imposto de renda é o adquirente da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, conforme prescreve o art. 45 do
Código Tributário Nacional – CTN.
Admitir, por absurdo, a premissa de que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica
somente pudessem ser tributados na fonte, seria tornar letra morta o texto legal em seus
artigos 43 e 116, I do Código Tributário Nacional – CTN, porquanto, além de mostrar a
evolução patrimonial do contribuinte, tem a Declaração de Ajuste Anual o objetivo de
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13211.000070/2007-17

calcular diferenças tributárias decorrentes da percepção de rendimentos de mais de uma
fonte pagadora, permitir ao sujeito passivo realizar as deduções previstas para a
declaração anual e compensar o imposto de renda retido na fonte, enfim, determinar o
saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, levando-se em conta, neste particular, que o
fato gerador do imposto de renda decorre da obtenção dos rendimentos pelo
contribuinte.
Quando a legislação tributária impõe à fonte pagadora a obrigação de reter o
imposto, não modifica o sujeito passivo da obrigação tributária apurada na
Declaração de Ajuste, que continua sendo a pessoa física adquirente de disponibilidade
jurídica ou econômica da renda ou dos proventos tributáveis, nos termos dos arts. 45 e
121, parágrafo único do CTN.
Quanto à informação da Prefeitura de Conceição do Araguaia de que não localizou
nenhum registro em nome do servidor, relativamente a proventos da Prefeitura, às fls.
37, de fato não poderia ter encontrado, já que os rendimentos declarados se referem à
prestação de serviços de advocacia, portanto, caracterizam rendimentos sem vínculo
empregatício.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar a impugnação, mantendo em cobrança o
crédito tributário exigido no auto de infração, às fls. 22/27.
...
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora
grifado).
Conveniente também a citação da Súmula CARF 163, cristalina sobre o tema e
vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.372 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13211.000070/2007-17

Fl. 96
DF CARF MF
Original